Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-02.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003499-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVADO), JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO - CPF: 806.397.981-87 (ADVOGADO), ADRIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 011.134.971-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSTALAÇÃO DE MEDIDOR INDIVIDUAL DE ENERGIA – COBRANÇA DA TARIFA MEDIANTE RATEIO PREVISTO EM INSTRUMENTO PARTICULAR - AGER - OBRIGAÇÃO QUE EXTRAPOLA A FINALIDADE REGULATÓRIA E FISCALIZATÓRIA DA AGÊNCIA REGULADORA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a fiscalização dos terminais rodoviários seja atribuição da agência reguladora, a

forma da cobrança da tarifa de energia dos locatários do Terminal Rodoviário de Cuiabá,

esta prevista

em instrumento particular celebrado entre a empresa administradora do terminal e o próprio locatário, sobre o qual a Ager não possui competência para intervir.

A fiscalização ao que se afigura, é em relação à operacionalização, a prestação dos serviços, ao cumprimento do contrato de concessão, reclamação, queixas, ou seja, ligado a finalidade dos terminais, que é transporte intermunicipal /interestadual de passageiros.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER/MT
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, lançada nos autos da Ação de Obrigação de F
azer n.
33965-38.2015.811.0041
, ajuizada
pela empresa
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
.
em desfavor da agravante e da empresa SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA., que deferiu a medida de urgência vindicada, determinando a imediata instalação de relógio individual de energia nos dois guichês da requerente, n. 11/12 e 32/33 do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT.

Alega a recorrente, que a agravada é permissionária de serviço público, prestando serviço de transporte rodoviário de passageiros em linhas interestaduais com seções em Cuiabá-MT.

A agravante aduz que a presente demanda reporta-se ao Terminal Rodoviário de Cuiabá, que foi concedido à empresa Servexte Serviços de Exploração de Terminais Rodoviários Ltda., e apesar de não estar com o contrato vigente, essa empresa permanece operando de fato os serviços do terminal até que o Poder Concedente promova nova licitação.

Afirma que a agravada alega que a administradora do Terminal Rodoviário de Cuiabá não rateia de forma clara a energia consumida no local.

Sustenta que a decisão hostilizada não deu a melhor solução ao objeto judicializado, porquanto, a agência reguladora nem mesmo possui a competência fiscalizatória do referido documento, por se tratar de relação de direito privado entre as partes contratantes, de modo que a decisão liminar implica em obrigação fora dos limites da competência da AGER/MT.

Destaca que o imóvel é de propriedade do Estado de Mato Grosso, e que tem por finalidade regular, normatizar, controlar e fiscalizar os serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, e que a responsabilidade de gerir o terminal é da empresa Servexte ou da nova concessionaria que assumir a exploração do terminal rodoviário.

Anuncia, então, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, e por tal motivo, requer a reforma da decisão
a quo
que deferiu a instalação de padrão individual de luz nos guichês locados pela agravada.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria – Desa Antônia Siqueira Gonçalves no ID n. 550893.

Em contraminuta, coligida no ID n. 619741, a agravada reafirma a legitimidade passiva da AGER, e no mérito,

defende a ilegalidade da cobrança de energia por estimativa. Pede, então, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do Dr. Leonir Colombo, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do
Parquet
. (ID 629723)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem,

de ação de obrigação c/c pedido de tutela provisória de urgência proposta pela empresa Expresso São Luiz, objetivando a condenação da empresa Servexte – Serviços de Exploração de Terminal Rodoviário e da AGER – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, à instalação de relógio individual de energia elétrica nos guichês locados pela permissionária no Terminal Rodoviária desta Capital.

O juízo
a quo
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar aos requeridos que procedam a imediata instalação de relógio individual de energia elétrica nos guichês da empresa.

Eis os fundamentos do decreto judicial, no ponto:

“[...] Conforme relatado, o cerne da questão posta em litígio é aferir se a autora possui direito, ainda que superficialmente comprovado, à instalação de relógio individual de energia nos seus dois guichês, n. 11/12 e 32/33, do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT.

In casu
, em juízo de cognição sumária, verifico que assiste razão à Requerente, pois o alegado na exordial encontra amparo em alguns princípios basilares do Direito: razoabilidade, proporcionalidade e igualdade.

Isso porque, analisando os autos, entendo que não pode prevalecer a cobrança da energia elétrica na forma pactuada no contrato (fls. 36/42), ou seja, na forma de rateio por igual entre os locatários do Terminal Rodoviário, com percentual fixo.

A razão é óbvia: uns locatários gastam mais elegia elétrica que outros, a depender da metragem do estabelecimento, do serviço prestado, da quantidade de equipamentos ligados na tomada, etc.

Assim, da malha documental carreada aos autos, ressai a cobrança da energia elétrica embutida no boleto do aluguel, conforme se vê das fls. 44/51, sempre em percentual fixo, donde se verifica, portanto, o fumus boni iuris.
Quanto ao
periculum in mora,
este se mostra presente na medida em que a cada mês a empresa autora é compelida a pagar pela energia elétrica em quantia muito superior, ao que parece, àquela que efetivamente consumiu, revelando-se um atentado à razoabilidade.

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de determinar aos Requeridos que procedam com a imediata instalação de relógio individual de energia nos dois guichês da requerente, n. 11/12 e 32/33 do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT [...]”

Irresignada com o
decisum
recorre a Ager, ora agravada. Questiona, inicialmente, a sua legitimidade passiva. Em seguida, defende a necessidade de reforma da decisão que lhe impõe obrigações fora dos limites da sua competência e assinala a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

Quanto à preambular, é certo que os limites estreitos do agravo de instrumento não permitem a incursão em matéria, mesmo de ordem pública,

que não foi submetida ao Juízo
a quo,
como é o caso,

sob pena de supressão de instância, e por corolário, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superado esse ponto, tem-se que a agravada esta a questionar na ação primeva, a forma de rateio da energia elétrica dos guichês dos quais é locatária junto ao Terminal Rodoviário desta Capital. Combate o percentual pactuado no contrato que reputa desproporcional, e defende a instalação de relógio individual.

De fato, ao que se afigura a obrigação imposta à Agência Reguladora, sobrepuja a finalidade regulatória e fiscalizatória do serviço publico de transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais.

Ora, ainda a fiscalização dos terminais rodoviários seja atribuição da agência reguladora, ora agravante,

ao que consta, a

forma da cobrança da tarifa de energia dos locatários do Terminal Rodoviário de Cuiabá,

esta prevista

em instrumento particular celebrado entre a empresa administradora do terminal e o próprio locatário, sobre o qual a Ager não possui competência para intervir.

A fiscalização, ao que se afigura, é em relação à operacionalização, a prestação dos serviços,

ao cumprimento do contrato de concessão,

reclamação, queixas, ou seja,

ligado a finalidade dos terminais, que é transporte intermunicipal /interestadual de passageiros.

Outrossim, como ressai do documento elaborado pela concessionaria de energia elétrica – Carta n. 22068/20014/DESC/CEMAT, a individualização dos medidores de energia requer a elaboração de um projeto técnico, com os critérios para o fornecimento de energia elétrica em baixa tensão para edificações de uso coletivo, ou seja, não basta apenas a instalação de um medidor individual para se operacionalizar a medição do consumo, como determinado pela decisão recorrida.

Assim, forte nesses argumentos

DOU

PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020